Tribunal: TJSP
Processo: 1007717-26.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE SE APOIA NAS PROVAS DOS AUTOS, SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

AÇÃO DE COBRANÇA – LOTEAMENTO FECHADO – TAXA DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA – PREVISÃO EXPRESSA DA COBRANÇA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, AO QUAL A AUTORA ADERIU – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante SOLANGE CERVERA (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010
2
Apelação Cível No 1007717-26.2017.8.26.0010
Apelante: Solange Cervera
Apelado: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA
(Voto no 26.856)

EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
SENTENÇA QUE SE APOIA NAS
PROVAS
DOS
AUTOS,
SUFICIENTES
PARA
O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
AÇÃO DE COBRANÇA LOTEAMENTO FECHADO
TAXA DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA PREVISÃO
EXPRESSA
DA
COBRANÇA
EM
CLÁUSULA
CONTRATUAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA, AO QUAL A AUTORA ADERIU COBRANÇA
DEVIDA

SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 104/105 que julgou procedente o pedido
inicial para condenar a ré ao pagamento das taxas de
conservação e melhoramento vencidas em aberto, e adas que
se vencerem até a satisfação da obrigação, com atualização monetária a partir dos respectivos
vencimentos, acrescidas da multa e dos juros de mora.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, observada a gratuidade
concedida.
Irresignada, a ré apela arguindo preliminar de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. No
mérito, alega que a cobrança da taxa de conservação é uma
prática abusiva e indevida e, por isso, insiste na
improcedência dos pedidos (fls. 107/112).
Contrarrazões às fls. 115/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010
3
O recurso regularmente processado é recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA - Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda. ajuizou ação de cobrança em face de
Solange Cervera, alegando, em síntese, que a ré adquiriu
o lote 9 da Quadra PY do loteamento Terras de Santa
Cristina XIII - Setor Marina, obrigando-se a pagar a taxa
de conservação do empreendimento e a participar do rateio
referente aos melhoramentos nele implementados; a ré
deixou de efetuar o pagamento de referidas taxas, no
valor total de R$ 7.619,60, que foi fracionado em 86
prestações de R$ 88,60, a partir de setembro de 2015,
sendo que até a data da propositura da ação correspondia
ao valor de R$ 3.266,74 (novembro/2017).
Em contestação a ré reconhece a dívida, mas alega
dificuldades financeiras e pleiteia o parcelamento do
débito (fls. 87/89).
O MM. Juiz de primeiro grau julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial (fls. 104/105).
2. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - A preliminar
de nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de
defesa não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010
4
Ao contrário do afirmado pela apelante, o julgamento
antecipado do processo sem que houvesse a produção de
provas não caracterizou cerceamento de defesa.
Na verdade, a r. sentença apoia-se nas provas
documentais carreadas aos autos, mais do que suficientes
para a prolação da sentença, sendo que a requerida, em
contestação, reconheceu não apenas ser proprietária do
lote como admitiu estar inadimplente, dispensando a
produção de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo
único).
3. - DO DIREITO O recurso não comporta provimento.
Após detida análise dos autos, infere-se que a
apelada
figura
como
vendedora
e
é
regularmente
constituída administradora das unidades do loteamento
“Riviera de Santa Cristina”, por cláusula constante em
compromisso de compra e venda e instrumento de cessão de
direitos e obrigações, sendo que a taxa de conservação
está regularmente prevista nas cláusulas 12a e07 e 13a da
escritura de compra e venda (fls. 22/25).
Portanto, ao adquirir o lote descrito na inicial, a
apelante estava ciente da existência da apelada e do
dever de pagar as contribuições de melhoria e conservação.
O imóvel está inserido em loteamento fechado, sendo
beneficiada
com
os
serviços
e
benfeitorias
ali
realizados. A previsão de cobrança desses serviços revela-
se justa e não configura prática abusiva ou ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010
5
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça:
“Compra
e
venda.
Loteamento.
Taxa
de
conservação. Expressa previsão contratual. Existência de
infraestrutura. Inadimplemento configurado. Cobrança procedente. Recurso improvido” (Ap.
1010587-82.2019.8.26.0007, 1a Câm. Dir. Priv., rel. Des.
Augusto Rezende, j. 11.02.2020).
No mesmo sentido: “COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO
Loteamento residencial
Contribuição fixa, em valor
certo
e
determinado,
prevista
em
regular
cláusula
contratual de escritura de venda e compra dos lotes

Mora caracterizada diante ausência dos pagamentos

Indevida cobrança das parcelas vencidas até 23 de junho
de 2009, por reconhecida a prescrição quinquenal, por
tratar o caso específico de cobrança de dívida líquida
prevista em compromisso de compra e venda, conforme
artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil

Possibilidade, em racionalização do processo, de serem
acrescidas parcelas vencidas após a propositura da ação -
Sentença, em parte, reformada para esse fim
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (Ap. 1058021-55.2014.8.26.0100, 10a
Câm.
Dir.
Priv.,
rel.
Des.
Elcio
Trujillo,
j.
25.09.2018).
Feitas essas considerações, legítima a cobrança
levada a efeito pela autora e a r. sentença deve ser
prestigiada.
4. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em decorrência do não
acolhimento da pretensão recursal, arcará a apelante com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007717-26.2017.8.26.0010
6
a verba honorária de 15% do valor da condenação,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
5.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica